Tribunal: STF
Processo: ARE 1409544
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 22):



    “Ação civil pública. Empresa. Pretensão de imposição de abstenção de uso, por instituição voltada à oferta de cursos livres, dos termos “universidade” e “uni”. Dispositivos reguladores das diretrizes e bases da educação nacional que condicionam a utilização dos termos à caracterização da instituição como de ensino superior. Inteligência da Lei 9.394/96, dos Decretos n. 77.797/96 e 5.773/06 e da Resolução n. 7/08 do Conselho Nacional de Educação. Potencialidade de confusão do consumidor. Ausência de menção expressa à natureza do curso no contrato apresentado e no certificado de conclusão. Indicação que consta tão somente no sítio eletrônico da ré, ao final de extensa página inicial. Adoção do termo que pode induzir a erro o aluno quanto à caracterização do tipo de ensino ofertado. Dever de abstenção que se deve impor. Sentença revista. Recurso provido”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 26), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIVERSIDADE HOLÍSTICA DO BRASIL LTDA. - ME alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, II, da CF/1988, aos seguintes argumentos (Vol. 26, fl. 6):



    “(...) a Lei n° 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, não contém, relativamente aos cursos livres, qualquer proibição quanto à utilização do vocábulo "Universidade" ou do prefixo "Uni", desde que se esclareça, evidentemente, que não se trata de um "curso regular" ou um "curso superior". 



    Na verdade, a Lei n° 9.394/96 não contém dispositivo algum que proíba aos cursos denominados livres a utilização acima referida. O que há, no art. 52 da referida lei, é uma mera definição de universidades relativas a cursos regulares, não vedando a utilização do termo nos cursos livres. 



    Essa vedação existe, somente, no Decreto nº 77.797/76, que regulamentava uma lei já derrogada (Lei nº 5.540/68) invocado pelo v. acórdão em pura perda, cujo art. 12 é expresso afirmar que "são de uso exclusivo superior criados ou organizados na forma dos artigos 52, 72, 11 e 47, da Lei Número 5.540, de 28 de novembro de 1968 ou de suas entidades mantenedoras conforme o caso, em sua designação e documentação, os termos universidade, faculdade, instituto superior, escola superior, escola de nível superior, curso de nível superior, curso de graduação ou quaisquer outros análogos.



    Com efeito, diante do princípio segundo o qual "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei", não contendo a Lei n° 9.394/96 (ou qualquer outra) a referida proibição, nenhum decreto ou norma hierarquicamente inferior, sob hipótese alguma, pode contê-la.



    (…)



    De tudo o quanto se expôs deriva uma só e única conseqüência: se a lei não o proíbe, o uso do vocábulo "Universidade" é simplesmente permitido, pouco importando o conteúdo de normas de hierarquia inferior, razão pela qual violado foi o art. 5°, caput e inciso II, da Constituição da República.



    (…)



    O que se pode exigir, nos termos do art. 69, caput, III, do Código de Defesa do Consumidor, é que a publicidade seja clara quanto a se tratar de um curso livre e não de um curso regular ou um curso superior. 



     Nesse caso, ainda que pudesse, no caso concreto, haver falta de clareza na publicidade, a consequência legal que disso se extrai não pode ser, de modo algum, a proibição da utilização das expressões "Universidade" ou "Uni", integrantes, legitimamente, do nome empresarial da UHB." 



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que ao fazer o juízo de admissibilidade do apelo extremo, a decisão agravada invadiu a competência do STF. Sustentou, ainda, que as razões recursais demonstram “amplamente” a violação ao texto constitucional (Vol. 28).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Foram os seguintes os fundamentos da parte para demonstrar a repercussão geral da controvérsia (Vol. 26, fl. 4):



    “10. A questão em debate nestes autos ostenta, sem sombra de dúvida, o caráter de repercussão geral previsto no § 39 do art. 102 da Constituição da República, como abaixo se demonstrará, pois ultrapassa o interesse das partes e pode ter influência sobre inúmeros cursos livres existentes no Pais. dentre outras manifestações culturais, que se utilizam das expressões "Universidade" ou "Uni", o que não é proibido por lei. 



    11. Rememore-se que, consoante admitido textualmente pelo v. acórdão, as entidades de ensino podem oferecer cursos regulares ou cursos livres. 



    12. Os primeiros são aqueles que, obrigatoriamente, devem ser autorizados pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal, enquanto os demais são, como o próprio nome indica, livres", isto é, independem de autorização. 



    13. Ao término de um curso regular, com aproveitamento satisfatório por parte do aluno, a escola (autorizada) é obrigada a expedir "diploma de conclusão". 



    14. O mesmo não acontece com os estabelecimentos que ofertam os cursos livres, cuja outorga de "certificado de participação" resulta de liberalidade, o qual, a critério do ministrante do curso, pode ser convertido em atestado, declaração ou outro documento, independendo de autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder Público.



    E o número de cursos livres no Brasil é gigantesco, como seo5)vê do Censo realizado em 2015, a saber: 



    […]



    16. É Inúmeros deles' - sem qualquer confusão para o consumidor, que são, de regra, informados da natureza livre e não regulamentada do curso, sem qualquer diploma, mas mero certificado de conclusão — se utilizam dos termos "Universidade" ou "Uni" em sentido amplo, não querendo com isso significar curso superior. 



    17. A repercussão geral, assim, é manifesta e se justifica também pelo fato de que, acaso um decreto possa proibir determinada conduta, não vedada por lei haverá, no caso em questão, justificativa jurisprudencial, emanada pelo maior Tribunal Estadual da Federação. Para que se exacerbe o poder regulamentar em inúmeros outros casos, com prejuízo à legalidade para um grande número de cidadãos ou empresas, que se verão diante de um fazer ou deixar de fazer algo em virtude de decreto e não de lei, fazendo-se tabula rasa do art. 5°. caput, II, da Constituição da República. 



    18. Embora silenciosa, ou pouco alardeada, no caso em epígrafe, a violação reiterada ao princípio da legalidade na vida de milhares de cidadãos, mercê da exacerbação do poder meramente regulamentar, é manifesta. 



    19. A questão, por essas duas razões, ultrapassa os interesses subjetivos da causa e, além disso, há ímpar relevância social e jurídica, pois o princípio da reserva legal, insista-se, é preceito fundamental sem o qual não existe o Estado Democrático de Direito”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanta à alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    No mais, eis os argumentos do acórdão recorrido para reformar a sentença de improcedência da ação e determinar à ré que se abstenha de utilizar os termos “Universidade” e “Uni” na identificação de suas atividades, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (Vol. 22, fl. 2):



    “Cuida-se de recurso interposto contra sentença (fls. 374/380) que julgou improcedente ação civil pública ajuizada para condenar a ré a se abster de utilizar os vocábulos “universidade” e “uni” em nominações da instituição, inclusive em cursos e outras atividades educativas ministradas, bem assim em quaisquer outros meios oficiais de comunicação do estabelecimento. Sustenta o Ministério Público, em sua irresignação, que os termos “universidade” e “uni” são de uso exclusivo das instituições de educação superior, nos termos do Decreto n. 77.797/76 e da Resolução n. 7/08 do Conselho Nacional de Educação. Aduz que, diante do rigorismo conferido à regulamentação das instituições de ensino superior, há de se considerar desarrazoada a apropriação indevida, das nominações estritamente elencadas, para fins de comercialização de cursos livres que, por sua vez, independem de autorização do Poder Público. Assevera, ainda, que a denominação induz o consumidor a erro, o que se agrava pela forma com que veiculada a oferta no sítio eletrônico da ré, ao final da página e com específica menção à expedição de certificados de conclusão do curso. 



    (...)



    Em primeiro lugar, não há dúvida quanto à natureza dos cursos ministrados pela ré, que são livres e, por isso, independem de ato autorizativo expedido pelo Ministério da Educação. A controvérsia se põe em relação à possibilidade de utilização das expressões identificativas “universidade” e “uni” em denominação empresarial conferida a estes cursos livres, especificamente quanto às aulas de formação holística ministradas pela ré (“Universidade Holística do Brasil”).



    E tal o que se alega esteja em desacordo com os dispositivos reguladores das diretrizes e bases da educação nacional, bem assim com o dever de informação preciso ao consumidor. 



    A infirmar a tese pretende a instituição que a violação que se diz havida tomou por base tão somente decretos administrativos, assim de natureza jurídica insuficiente a lastrear o dever de abstenção cuja efetivação se pretende, inoponível a quem se dedique a cursos livres, diferentemente de cursos regulares do ensino superior. 



    Sucede que, pelo quanto se entende, à aferição da impossibilidade de reprodução dos termos não se pode olvidar, primeiro, a vigência da Lei 9.394/96, que descreve as universidades, em seu art. 52, como “instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano (...)”, a seguir elencando requisitos necessários à caracterização da entidade como tal. Quer dizer, o que envolve, desde logo, o preenchimento de condições específicas. 



    Mais, o artigo 7º, I, da mesma lei, estabelece que o ensino livre à iniciativa privada deve atender “as normas gerais da educação nacional” e “o respectivo sistema de ensino”, justamente em meio ao que se põe a regra própria sobre a quem se configura como universidade e assim se autoriza seja apresentada como tal. 



    Além disso, sintomático já previsse o Decreto n. 77.797/76, expedido para regulamentar a aplicação da Lei n. 5.540/68, certo que revogada, mas justamente pela própria lei supracitada, que “são de uso exclusivo superior criados ou organizados na forma dos artigos 5º, 7º, 11 e 47, da Lei n. 5.540 (...) ou de suas entidades mantenedores conforme o caso, em sua designação e documentação, os termos universidade, faculdade, instituto superior, escola superior, escola de nível superior, curso de nível superior, curso de graduação ou quaisquer outros análogos”.



    [...]



    Pois, bem como se viu, a lei posterior não só preserva a caracterização própria das universidades e exige que as instituições todas de ensino atendam às suas normas. E, evidentemente, aí se põe a forma com que se apresentem todos quantos ao ensino se dediquem. 



    No mesmo sentido, de se considerar a previsão específica - e nada contrária à lei - de credenciamento de instituições de educação superior tão somente pelas nomenclaturas “faculdades, centros universitários e universidades” pelo art. 12 do Decreto n. 5.773/06, bem assim que a elas conferida a exclusividade de uso da sigla “uni”, enquanto detentoras da prerrogativa legal de autonomia universitária (Resolução n. 7/08 do Conselho Nacional de Educação).



    Insista-se, tais preceitos legais cuidaram de regulamentar dispositivo acima de tudo constitucional atinente ao direito à educação, condicionada a concessão da atividade à iniciativa privada justamente ao cumprimento das normas gerais da educação nacional (art. 209, inciso I, da CF/88). 



    E é neste contexto que se deve analisar a fiscalização das nomenclaturas adotadas pelas instituições de ensino e a maneira tal como se apresentam ao público utente. 



    De outro lado, também a tanto concorre a necessária proteção destes que são reais consumidores e diante de quem acode dever básico de precisa informação pelo fornecedor (art. 4º, III, do CDC). Neste diapasão, inclusive, a manifestação da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, na nota técnica acostada a fls. 142. Conforme lá se acentuou: “a oferta de cursos livres utilizando-se de denominações como faculdade, universidade, especialização, mestrado, doutorado (estes são títulos conferidos em cursos regulares, regulamentados, autorizados, ofertados por instituições de educação superior devidamente credenciadas, que conferem grau de nível superior e permitem o exercício profissional) podem induzir o consumidor a erro, sendo considerada conduta abusiva e propaganda enganosa” (fls. 142).



    E aí, portanto, ainda mais um dado a realçar. Posto no site da ré se possa verificar, mesmo que ao final da extensa página inicial, indicação de que os cursos ministrados são livres e não reconhecidos pelo Ministério da Educação, não se entende tenha a informação sido prestada de modo suficiente a afastar a potencialidade de confusão do consumidor”.



    Nota-se, portanto, que o acórdão recorrido solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e infralegal que regulamenta a matéria (Lei 9.394/1996; Decreto 5.773/2006; Código de Defesa do Consumidor; e Resolução 7 do Conselho Nacional de Educação), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Além disso, a análise da pretensão recursal demanda, ainda, a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente